Tribunal: TJDFT
Processo: 0722048-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Augusto de Oliveira Franco contra decisão (Id 67158730 do processo de referência) prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de rescisão contratual com restituição dos valores pagos, processo 0708484-33.2020.8.07.0020, ajuizada pelo agravante em desfavor de em desfavor de G44 Brasil S.A, G44 Brasil Holding Ltda., Inoex Serviços Digitais Ltda., G44 Mineração Ltda., G44 Brasil SCP, Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito de Escobar, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., Marco Antônio Valadares Moreira e H Jomaa e G44 Mineração Ltda., Mohamad Hassan Jomaa indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. O agravante argumenta, nas razões recursais (Id 17601497, p. 2-12), que, por ser servidor público e arrimo de família, não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Assinala comprovar a situação a declaração de hipossuficiência, comprovante de rendimentos e declaração de IRPF coligidos. Diz ser suficiente para a obtenção do benefício a simples afirmação de hipossuficiência em petição e ressalta não exigir o art. 98 do CPC a condição de miserabilidade para o deferimento da gratuidade de justiça, mas apenas a insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Declara ser pobre e receber como servidor público a quantia bruta de R$ 3.000,00 e líquida de R$ 2.000,00 mensalmente. Alega que investido todas suas economias e o produto da venda de bens para aproveitar a oportunidade de investimento na requerida/agravada G44, porque não havia notícia de prejuízos causados a investidores. Afirma que a gratuidade de justiça é benefício para assegurar o acesso à justiça. Assevera sua renda estar totalmente comprometida e o magistrado a quo deveria tê-la considerado, e não o valor do investimento realizado e não recuperado. Aduz não lhe ter sido concedida oportunidade para comprovar a insuficiência de recursos financeiros alegada pelo juízo e esta omissão contraria o art. 99, § 2o, do CPC. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de o feito prosseguir independentemente do pagamento das custas até o julgamento deste recurso. No mérito, requer a revisão da decisão agravada para lhe ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Não houve o recolhimento do preparo, em razão do pleito de gratuidade de Justiça formulado em recurso. Primeiramente o recurso foi distribuído para a relatoria do e. Desembargador Carlos Rodrigues que, no despacho catalogado no Id 17633911, determinou a juntada de documentos que considerou obrigatórios, conforme o art. 1.017, do CPC[1]. Em resposta, o agravante apresentou petição e juntou documentos no Id 17650188 e seguintes. Consoante decisão catalogada no Id 17696836, p. 1-4, o relator, Desembargador Carlos Rodrigues, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou ao agravante o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, com a advertência de o recurso ser julgado deserto. O agravante promoveu o recolhimento do preparo no prazo assinalado (Ids 17743244 e 17743245). Foi admitido o processamento do recurso, consoante o despacho juntado no Id 17749172, com a concessão de oportunidade para resposta pela parte agravada. Em contrarrazões (Id 22357843, p. 1-8), os agravados sustentam a não incidência do Código de Defesa do Consumidor. Aduzem que a decisão do juízo a quo não merece ser reformada tendo em vista seus próprios fundamentos. Acrescentam que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido a indivíduo que não possui condições de acionar o Judiciário sem prejuízo para seu sustento e de seus familiares. Diz que essa situação não se vislumbra no caso concreto. Afirma ser totalmente equivocada a afirmação hipossuficiente financeiro por quem faz aporte de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) em sociedade empresária. Requer seja totalmente desprovido o recurso, a fim de ser mantido o entendimento da decisão agravada. Em razão da aposentadoria do Excelentíssimo Desembargador Carlos Divino Vieira Rodrigues, este recurso foi redistribuído para esta relatora em 19/1/2021 (Ids 22595998, 22596252 e 22602230). É o relatório do necessário. Decido. Primeiramente, cumpre-me ressaltar que o caso em exame possui feições peculiares. Após o indeferimento da gratuidade de justiça pelo i. juízo a quo em 7/7/2020 (Id 17580967), o autor, ora agravante, promoveu o recolhimento das custas iniciais em 14/7/2020, conforme informado no Id 67693026 do processo de referência. Contudo, em 9/7/2020, dois dias após o indeferimento do pedido de gratuidade formulado, a parte autora interpôs agravo de instrumento para atacar a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita de Id 67158730 do processo de referência. A juíza a quo proferiu decisão dando por prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado (Id 67693026 do processo de referência), ante o recolhimento das custas judiciais de ingresso pelo autor, ora agravante, conforme comprovante de Id 67741546 do processo de referência. O recolhimento das custas processuais configura ato incompatível com o próprio requerimento do benefício da gratuidade de justiça pleiteado com fundamento na impossibilidade de suportar tal despesa, o que enseja preclusão lógica do pedido. Ainda na origem, o autor, ora agravante, em 10/8/2020, renovou o pedido de gratuidade de justiça visando à modificação do entendimento e à concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id 69645348 do processo de referência), contudo esse pedido de gratuidade de justiça superveniente somente foi apreciado na decisão do dia 23/3/2021, oportunidade em que foram deferidos os benefícios da justiça gratuita anteriormente negados (Id 87006416 do processo de referência), in verbis: Defiro o pedido de gratuidade de justiça do autor, pois está comprovada nos autos sua condição de hipossuficiente. Anote-se. Defiro o pedido de gratuidade de justiça dos requeridos, pois restou comprovado nos autos a hipossuficiência alegada; sobretudo pelas tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis. Anote-se. Indefiro o pedido de suspensão do feito, pois, não obstante a instauração do IDR de no 0740629-08.2020.8.07.0000, inexiste determinação de suspensão dos processos. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. Após, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Publique-se. Intimem-se. Inobstante a preclusão lógica, o fato é que o juiz a quo reconsiderou a decisão de indeferimento inicialmente proferida e deferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor, ora apelante, depois da interposição deste recurso e ainda na pendência de sua apreciação pelo colegiado. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[2]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. No caso vertente, a inovação jurídica ocorrida com a prolação da nova decisão, para deferir a gratuidade de justiça ao autor, ora agravante, fez desaparecer o interesse recursal e, em consequência, prejudicou a continuidade da tramitação do agravo de instrumento, em razão da flagrante perda superveniente de seu objeto. Confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RELATIVOS À REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em razão do juízo de retratação do magistrado singular, houve a perda do objeto no que se refere à condenação do agravante em honorários sucumbenciais relativos à rejeição do cumprimento de sentença. Pedido prejudicado. Recurso conhecido em parte. (...) 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223744, 07186286320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4] e XIII[5], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado com fundamento na perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. § 2o No prazo do recurso, o agravo será interposto por: I - protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo; II - protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias; III - postagem, sob registro, com aviso de recebimento; IV - transmissão de dados tipo fac-símile, nos termos da lei; V - outra forma prevista em lei. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único . § 4o Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo fac-símile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [5] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;